Tribunal: STF
Processo: MS 38898
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.12.2022 por Floriano Pastore Júnior “contra ato do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, consubstanciado no Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, proferido pelo Ministro JORGE OLIVEIRA, em sessão presidida pelo Ministro WALTON ALENCAR” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que, “em 5 de outubro de 2016, (...) foi cientificado da existência de processo de tomada de contas especial (TC- 002.247/2014-3), por meio do Ofício 0570/2016-TCU/SecexSaúde, datado em 3/10/2016, do Tribunal de Contas da União, no qual figura como responsável” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Anota que “a tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, em face da impugnação das despesas realizadas no âmbito do Convênio 9/2006, celebrado entre a União e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – FEPAD” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “o Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara julgou irregulares as contas do Sr. Floriano Pastore, condenando-o ao ressarcimento do débito parcial, correspondente ao valor de R$ 26.758,42, e à pena de multa de R$ 20.000,00” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala ter “interposto recurso de reconsideração. Por meio do referido recurso, foram abordadas questões de suma relevância, como, por exemplo, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, além da regularidade da conduta do Impetrante”, entretanto, “apesar de conhecido, não fora provido por meio do Acórdão 2720/2022 – TCU – 1ª Câmara (...) porque, segundo pontuado pelo TCU, a prescrição quinquenal, defendida pelo Impetrante, não teria ocorrido, em suma, em virtude da ocorrência de diversos marcos interruptivos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão, nos quais fora defendido que o Acórdão supracitado foi contraditório, ao sustentar a existência de múltiplos marcos interruptivos da prescrição. Ainda mais considerando que os supostos marcos interruptivos indicados pela unidade técnica dizem respeito à fase interna da TCE, ocasião na qual não se atribuiu responsabilidade ao Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a controvérsia, neste caso, cinge-se justamente na não aplicação da maior parte dos supostos marcos interruptivos indicados pelo TCU, no que diz respeito ao Impetrante. Isso porque somente tomou conhecimento das irregularidades impostas a ele durante o desenvolvimento da tomada de contas especial – TCE já em fase externa, ou seja, perante o TCU. Até então, o procedimento da fase interna se desenvolvera exclusivamente com o Sr. Cláudio de Moraes Machado no polo passivo da relação processual” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta “verifica[r]-se o transcurso de quase sete anos entre o início da contagem do prazo prescricional (29/11/2009) e a primeira comunicação direcionada ao Impetrante (5/10/2016)” (fl. 21, e-doc. 1).



    Salienta que “a incidência de marco interruptivo da prescrição, em relação ao Impetrante, ocorreu somente durante a fase externa da tomada de contas especial, quando foi citado a defender-se acerca das irregularidades a ela imputadas, portanto quando passados mais de cincos anos do termo inicial”, e que se verifica “a absoluta inocorrência das causas interruptivas anteriores à citação do Impetrante, visto que os eventos que a precederam envolviam atores e fatos diversos” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte para suspender o processo TC-002.247/2014-3 e os efeitos da condenação imposta pelo Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara, mantida pelo Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, até ulterior decisão desta Suprema Corte, tendo em vista a afronta ao entendimento desta Corte” (fl. 31, e-doc. 1).



    Pede os “benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos” (fl. 31, e-doc. 1)



    3. Em 19.12.2022, requisitei informações à autoridade apontada coatora.



    4. Em 2.1.2023, a autoridade apontada coatora prestou informações, com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciados no Acórdão 4.815/2021, no Acórdão 8.181/2021 (embargos de declaração), no Acórdão 2.720/2022 (recurso de reconsideração) e no Acórdão 4.198/2022 (embargos de declaração), todos da Primeira Câmara do TCU, prolatados no âmbito da tomada de contas especial TC-002.247/2014-3, por meio da qual suas contas e as de outro responsável foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e aplicação de multa, em razão da não-comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio. 1. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do e. STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067 (marcos interruptivos desde a fase interna da tomada de contas especial). 2. O e. STF possui precedentes assentando que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 3. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: ‘(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)’. 4. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, têm aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do e. STF5. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora da decisão de mérito. 7. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante” (e-doc. 29).



    5. Em 23.1.2023, a União requereu ingresso nesta ação mandamental (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, o impetrante requer medida liminar, para suspenderem-se o procedimento de Tomada de Contas n. 002.247/2014-3 e os efeitos do Acórdão n. 4815/2021 – TCU – Primeira Câmara, pelo qual condenado a ressarcir à União o valor atualizado de R$ 48.711,03 (quarenta e oito mil setecentos e onze reais e três centavos) e ao pagamento de multa individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    8. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da comprovação de risco de ineficácia da decisão, se vier a ser deferida ao final, o relevante fundamento de direito (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que se verifica na espécie.



    No caso em foco, o fundamento de direito teria relevo por estar consoante a argumentação apresentado ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da Pretensão Punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulamentada integralmente pela Lei n° 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, consideram-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para imposição da multa. 4. Segurança denegada” (MS n. 32.201/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    No mesmo sentido são as decisões proferidas no Mandado de Segurança n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018, e no Mandado de Segurança n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.



    9. Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".



    Embora a apreciação do Tema 899 tenha-se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    10. Na espécie em exame, embora o Tribunal de Contas da União tenha apresentado relatório detalhado dos atos processuais realizados no procedimento administrativo, apontando pretensas causas interruptivas da prescrição quinquenal, o reconhecimento desses marcos depende de detido exame dos documentos anexados aos autos, especialmente pelo argumento posto na inicial de que “durante a tomada de contas especial (fase interna) somente imputou-se responsabilidade ao Senhor Cláudio de Moraes Machado, gestor que sucedeu o Impetrante” (fl. 18, e-doc. 1).



    Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, “para haver efetivamente uma causa interruptiva, o fato inequivocamente apurado deve ser aquele que justificou a aplicação da sanção, e não qualquer outro” (MS n. 37.834-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022).



    11. O elevado valor da condenação em sede administrativa e a iminência de execução da sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União comprovam possibilidade concreta e atual de ineficácia ulterior de eventual ordem concessiva do presente mandado.



    O aguardo do julgamento de mérito do presente mandado de segurança não representa prejuízo à Administração Pública, pelo que, em caso de indeferimento da ordem ao final, poderá seguir com a execução judicial do acórdão condenatório.



    12. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender a eficácia do Acórdão n. 4815/2021-TCU-Primeira Câmara, proferido no processo de Tomada de Contas n. 002.247/2014-3.



    13. Defiro o ingresso da União no presente mandado de segurança (e-doc. 33).



    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora